Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Processo : 0732457-40.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 32955664) nos embargos de terceiro, opostos por Delcivan Barros Rodrigues em face de Erinaldo Lima da Silva, que julgou improcedente o pedido, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões (id. 32955671), o embargante-apelante sustenta que adquiriu, em 10 de março de 2015, o imóvel objeto da demanda do Sr. Antônio de Oliveira Rodrigues, através do contrato de cessão de direitos, ocorrendo o pagamento à vista e em espécie. Argumenta que em razão de o imóvel ser objeto de duas ações civis públicas e por ocupar área irregular, não foi possível efetuar a transferência da titularidade junto ao condomínio, ocorrendo apenas em 2021. Assevera que acostou aos autos a cessão de direitos, o recibo de pagamento e a ficha de cadastro imobiliário disponibilizada pela secretária do Governo do Distrito Federal, a fim de demonstrar que é detentor da posse do bem. Anota que o juízo de origem ignorou a documentação anexada, especialmente o recibo de pagamento, o qual somente foi juntado em momento posterior à contestação, tendo em vista que estava na posse do Sr. Antônio, não se constatando má-fé do apelante. Afirma que o depoimento do Sr. Antônio demonstraria que o imóvel penhorado nos autos no 0063475-82.2005.8.07.0001 não poderia ser levado à hasta pública, pois pertence ao apelante desde 2015, ao passo que a constrição judicial somente foi determinada em 2019. Compreende que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, nos moldes do art. 678 do CPC. Acrescenta que o referido imóvel é a residência do apelante e que configura bem de família. Entende que não deu causa à presente demanda e, por isso, não pode ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, e a posterior confirmação no julgamento do mérito, de modo a “suspender a penhora, avaliação e expropriação do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 02, Lote 32/34, Condomínio Minichácaras do Lago Sul, bem como, todos os atos do processo principal no 0063475- 82.2005.8.07.0001, até o trânsito em julgado da decisão terminativa a ser proferida”, bem assim o provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente os embargos de terceiro. Contrarrazões apresentadas (id. 32955679). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido de tutela de urgência. Para tanto, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, nos termos do art. 678, do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Assim, concluindo a r. sentença pela inexistência de eventual direito do apelante sobre o bem constrito, não há se falar, ao menos por ora, em suspensão da penhora. Ora, a suspensão da medida constritiva visa garantir a eficácia da procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e evitar a continuidade do ato expropriatório passível de causar dano à parte e a terceiros porventura arrematantes do bem. Neste passo, se remanesce dúvidas a respeito da alegada posse, sobretudo porque há aparente contradição entre o relato conferido pelo apelante e a documentação por ele acostada aos autos, inviável, nesta sede preliminar, a concessão da tutela antecipada, diante da ausência da probabilidade do direito, sendo imprescindível a incursão nas provas dos autos, por ocasião do julgamento do apelo. Ademais, não evidencio o perigo de dano pela simples possibilidade de alienação do imóvel, como sugerido pelo apelante, sem qualquer indício de que isso possa ocorrer em breve. Assim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator